Tribunal: TJMT
Processo: 0027364-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027364-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MONICA BULGARELLI MENDES - CPF: 496.469.821-15 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA –

REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS –

dano moral configurado
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em coisa julgada quando constatada a divergência de pedidos entre as demandas.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado
atraso
na entrega do
imóvel
, enseja o direito do adquirente ao ressarcimento dos
aluguéis
suportados entre a data que deveria ter sido entregue até a efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria –, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0027364-79.2016.8.11.0041

APELANTE:

MONICA BULGARELLI MENDES

APELADOS:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA – SPE LTDA. e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MONICA BULGARELLI MENDES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais c/c declaratória c/c cominatória c/c reparação por danos morais ajuizada em face de
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA – SPE LTDA. e outros
, que julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos termos do art. 487, I, do CPC,
bem como condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante aduz, em síntese, a irrelevância da distinção semântica entre “captação” e “liberação” de recursos, visto que a distinção tentada pelo magistrado
a quo
não tem qualquer relação com o direito invocado pela mesma.

Assevera não ser crível que em determinada parte da decisão terminativa de primeiro grau o togado singular conclua pela vigência do “
pacta sunt servanda
” quanto a validade da cláusula que prorroga em 120 (cento e vinte) dias úteis o prazo para entrega do imóvel, mas de outro, relativize o mesmo princípio para justificar a não aplicabilidade da cláusula que determina o início da contagem do prazo para a entrega do bem.

Destaca que o termo inicial do prazo para entrega do imóvel ocorreu em 04/07/2011, quando da notificação da apelante informando a concretização da captação de recurso, tendo, a partir de então, 12 (doze) meses contados dessa data para a entrega do bem (Cláusula 6a, item 6.1.1), o que deveria ocorrer em 04/07/2012, porém, só ocorreu em 13/12/2013, resultando num atraso de 17 (dezessete) meses.

Acrescenta ser notório o dever de ressarcir no caso
sub judice,
conforme dispõe o art. 186, assim como o art. 927, ambos do Código Civil, pois a doutrina e a jurisprudência consensualmente estabelecem como elementos necessários para a imputação da responsabilidade civil, a conduta do agente, o dano e o nexo causal, pelo que entende que as apeladas devem ser responsabilizadas pela demora ocorrida, reparando o dano material sofrido pela apelante, a título de pagamento de alugueres do imóvel em que residia em decorrência do atraso da prestação contratual.

Aponta, ainda, que o atraso imotivado pela entrega do imóvel não só obriga as apeladas a indenizarem pelos alugueis não recebidos, como também imputa o dever de pagamento de multa contratual pelo atraso configurado.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar o atraso na entrega do imóvel por 17 (dezessete) meses, considerando a inaplicabilidade da cláusula de tolerância, ou caso entenda válida, que vincule o atraso em 13 (treze) meses; condenar as apeladas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos patrimoniais no importe de R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) inerentes aos alugueres e IPTU suportados no período de atraso, acrescidos de juros e correção monetária; condenar, solidariamente, as apeladas a reparar os danos extrapatrimoniais configurados, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); condenar as apeladas ao pagamento de multa moratória no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor total do imóvel, acrescidos de juros e correção monetária, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 67842491).

Contrarrazões ofertadas no Id. 67842499, com preliminar de improcedência absoluta da demanda por violação à coisa julgada,
uma vez que os pedidos e os valores pleiteados pela autora já foram decididos, com resolução do mérito, no processo no. 0021792-39.2014.811.0001, em trâmite no Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT; no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou
improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC,
bem como condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante se insurge para ver declarado o atraso na entrega do imóvel, pretendendo o ressarcimento pelos danos patrimoniais, no importe de R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), inerentes aos alugueres e IPTU, os danos extrapatrimoniais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como o pagamento de multa moratória no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor total do imóvel, acrescidos de juros e correção monetária.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente analisar a prejudicial de mérito suscitada pelas recorridas – ofensa à coisa julgada –, o que, desde já, adianto não merecer acolhida, uma vez que consta do
processo no. 0021792-39.2014.811.0001, que tramitou perante Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que o pedido da parte autora limitou-se em ver declarada a
nulidade de cláusulas contratuais
(natureza declaratória), ao passo que a presente lide tem
cunho indenizatório
, já que versa sobre danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA –
PEDIDOS DISTINTOS –

COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na ação de consignação em pagamento a parte autora objetiva a declaração de extinção de obrigação, mediante a consignação do valor oferecido nos autos, tendo o pedido distinto daquele formulado nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com ação condenatória que visa à nulidade da cobrança. Assim, não resta caracterizada entre as ações o instituto da coisa julgada.
”
(N.U 0004073-93.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo, ainda que as partes sejam as mesmas, tratando-se de pedidos totalmente distintos, não há se falar em coisa julgada material, pelo que
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito.

Pois bem. Consta na inicial, que a autora, ora apelante, firmou, em
04/07/2011
, o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal correspondente a uma unidade autônoma futura e outras avenças, Contrato no 341, do imóvel situado no
“Condomínio Rio Coxipó”
, Casa 406, modelo TN87, Fachada F6, 4a Etapa.

Alega que, segundo restou avençado, o prazo para a entrega da unidade autônoma era de
12 (doze) meses
, contados da confirmação da liberação dos recursos financeiros, segundo notificação de ciência e concordância enviada à autora, o que ocorreu na assinatura do contrato.

Aponta que o prazo não foi respeitado, pois a entrega das chaves ocorreu apenas em dezembro de 2013, passados mais de 17 (dezessete) meses.

Pois bem. Importante alinhar as datas dos fatos, para então analisar o pleito recursal.

Nesse passo, extrai-se dos autos que, a apelante assinou o contrato de compra e venda em
04/07/2011
[id. 39968612 – pág. 14/34; 39968613 – pág. 5], e de acordo com o Quadro 6, item 6.1.1, cláusula esta reclamada pela apelante, observa-se que a disposição do prazo de conclusão da Unidade Autônoma, ficou estabelecido o seguinte:

“06 – DA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE AUTÔNOMA:

6.1. A conclusão das obras do Empreendimento objeto deste contrato poderá se dar em etapas construtivas, que serão fixadas a partir da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais (“Recursos Financeiros”), destinado à execução de tais obras.

6.1.1. Em ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, inicialmente, para uma só etapa construtiva do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma à ela vinculada, será de 12 (doze) meses contados da data de tal liberação.”

Ocorre que, diferente do consignado na r. sentença, a apelante foi notificada na mesma data de assinatura do contrato de compra e venda acerca da captação de recursos junto ao mercado de capitais, de modo que daí inaugurou-se o prazo para a conclusão das obras, conforme se observa no Id. 39968613 – Pág. 6.

Assim, considerando que a apelante assinou o contrato de compra e venda em
04/07/2011
, sendo esta a data de ciência da captação de recursos no mercado de capitais pela apelada, o prazo para a conclusão das obras da unidade autônoma se findaria em
04/07/2012
.

Todavia, há de se considerar a cláusula que autoriza a prorrogação do prazo em 120 (cento e vinte) dias [Capítulo 6o: DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE – Id. 39968612 – pág. 26], o que implicaria na dilação do prazo até
04/11/2012
, assim como a cláusula de transmissão de posse sobre a unidade [Capítulo 7o: DA POSSE - Id. 39968612 – pág. 29], o que acrescenta mais 60 (sessenta) dias, de tolerância, culminando no prazo final de
01/2013
.

Sobre a cláusula de tolerância, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que é lícita tal previsão contratual. Se não vejamos, in litteris:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei no 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei no 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.
5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no 4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2o, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.
9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Logo, considerando que o prazo final para a conclusão e entrega da unidade autônoma da apelante seria em
janeiro/2013
,
considerando o limite de tolerância imposto pelo próprio contrato, considerando ainda que a apelante imitiu-se na posse somente em
13/12/2013
(Id. 39968613 – pág. 7), há de se concluir ter havido atraso na entrega/conclusão das obras de sua unidade autônoma por
11 (dez) meses
.

Portanto, não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

Assim, razão assiste a apelante quanto ao pagamento dos aluguéis, visto que verificado o atraso injustificado para a entrega das chaves, é certa a condenação em pagamento dos valores gastos, já que não se revelam abusivos.

A par disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que
“no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Nesse cenário, como a apelante trouxe aos autos a comprovação de gastos com locação de imóvel, apresentando contrato e os recibos de pagamento (Id. 39968613 – pág. 8/19), se mostra devida a indenização pelos valores despendidos entre o período de
janeiro/2013
até a data de
13/12/2013
, quando da entrega definitiva das chaves e imissão na posse, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo índice INPC, a contar da data de cada desembolso.

Do mesmo modo, a toda evidência resta caracterizado o dano moral, ante a frustração do sonho da casa própria e

a legítima expectativa de que a construtora garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado.

Importante ressaltar que não se desconhece do entendimento de que
mero inadimplemento contratual não gera dano moral, no entanto, como já dito alhures, a demora e a frustração apresentada na hipótese, ensejam sim tal reparação.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil) reais é razoável, principalmente porque o atraso na entrega causou a autora, dissabores que fogem ao mero aborrecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO
– TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.
2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.”
(N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DEVER DE RESSARCIR ALUGUÉIS – LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes de aluguéis, que deixaria de pagar ou que poderia perceber durante o período de mora da construtora, independente da comprovação de dano.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0025705-06.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Nessa mesma linha é o entendimento desta egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista.
Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual
(TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017).
Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.”
(N.U 0009081-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA – NECESSIDADE DE CLÁUSULA EXPRESSA –
ATRASO NA ENTREGA – DANO MATERIAL

E DANO MORAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. n.o 1.729.593/SP – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. “[...] Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. [...]”(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Verificado que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, além de representar frustração da realização do sonho da casa própria, resta caracterizado o dano moral.
”
(N.U 0000599-41.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MONICA BULGARELLI MENDES
, para condenar as apeladas ao pagamento dos valores despendidos com o aluguel entre o período de janeiro até a data de
13/12/2013
, quando da entrega definitiva das chaves e imissão na posse, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo índice INPC, a contar da data de cada desembolso, bem como para condená-las ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, acrescidos de juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo
a
s
ré
s
arcar
em
com
sua totalidade
,
haja vista ter a parte autora decaído em parte mínima dos pedidos,
nos termos dos artigos 8
6
,
parágrafo único
, do CPC
.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020